Tribunal: TJES
Processo: 5006814-34.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006814-34.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ALAILTON DA ASSUMPCAO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “
ARACELIA GOMES SANTOS
ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato c/c inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por dano moral em face de
BANCO BMG S/A,
alegando que, embora tenha buscado a contratação de um empréstimo consignado tradicional, acabou sendo induzida à celebração de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), sem o devido esclarecimento sobre a natureza da contratação e sem nunca ter recebido ou utilizado cartão. Sustenta a abusividade da cláusula que permite descontos intermináveis em seu benefício previdenciário, gerando dívida impagável”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, requerendo a reforma do ato sentencial para julgar procedentes os pedidos iniciais.

4.

No caso dos autos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

5. Diferentemente do alegado na peça inicial, é possível notar que a parte requerente detinha conhecimento da existência do cartão, pois restaram anexados, pela parte requerida, os comprovantes de utilização do cartão (faturas) com utilização do cartão, bem como contratação presencial e informação dos termos e condições contratuais e anuência da parte autora, corroborando, assim, a inexistência de vício de manifestação de vontade na contratação.

6. Com isso, ainda que mencione o não desejo de ter o cartão, ao passar a utilizá-lo de modo habitual, tem-se aí evidenciada a adesão da parte autora ao negócio, de modo a ser insustentável a alegação de desconhecimento ou mesmo de vício na manifestação de sua vontade.

7. Assim, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à inexistência de fraude na contratação pois
as provas dos autos demonstram que o consumidor recebeu o cartão e fez o uso do plástico, o que denota que a parte requerente conhecia da existência a titularidade de tal serviço, afastada a tese de vício de consentimento, já que foram realizadas transações típicas de cartão de crédito, pelo que se julga improcedente o pedido de declaração de nulidade do contrato
.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)